Tribunal: TJDFT
Processo: 0766341-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDAS JUNTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença, que julgou procedente o pedido inicial determinando o pagamento do abono de permanência, conforme planilha apresentada. Em suas razões explica que a parte não faz jus ao direito pleiteado, tendo em vista que os valores já foram pagos em 01/11/2020. Esclarece que os valores foram pagos para abatimento de débito decorrente de acerto de aposentadoria. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 47358858)
2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, §19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
4. No caso em análise, a parte autora adquiriu o direito à aposentadoria em 01/11/2020, mas o benefício somente foi concedido em 01/01/2021, conforme fichas financeiras juntadas aos autos. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, §19, na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
5. Tampouco há necessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.
6. Com efeito, houve o reconhecimento administrativo do direito da autora ao recebimento do abono de permanência, assim como a informação de que foi utilizado para abatimento de débito decorrente de acerto de aposentadoria (ID 47358846 – pág. 5 e 6). A informação prestada pela Assessoria de Apoio Técnico (ID 47358846) foi a seguinte: “(...) com base nas informações prestadas pelo setor técnico vinculado, informa que o Abono de Permanência foi concedido a contar de 01/11/2020, assim sendo, a Gerência de Consignação e Benefícios, à época, efetuou os devidos cálculos e registrou no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, Pedido de Pagamento 01/2021, os seguintes valores: R$3.092,32 (01/11/2020 a 31/12/2020) e, diferença de Abono de Permanência do 13o, o total de R$ 1.546,16 (11/2020) (...) No entanto, os valores constantes do Pedido de Pagamento 01/2021, acima citados, foram utilizados para abatimento de débito da servidora decorrente de acerto de aposentadoria constantes do Processo 00080-00085483/2022-30. (...) Diante de todo o exposto acima, a servidora em tela, não faz mais jus a valores referentes a concessão do Abono de Permanência, tendo em vista que foram utilizados para abatimento de débito junto ao erário.”
7. Cumpre ainda observar que essa alegação não foi impugnada pela parte autora nem na réplica nem nas contrarrazões recursais, atraindo por analogia a consequência prevista no art. 341, caput, do CPC, ou seja, a presunção de veracidade do fato. Nessa linha de entendimento, não há quantia alguma a ser paga a título de abono de permanência, razão pela qual a sentença será reformada para reconhecer a improcedência do pedido.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de abono de permanência.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.